Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. OBJETO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo do apelante e objeto solto na rodovia administrada pela concessionária apelada. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, porquanto o Juízo de origem não reconheceu a falha na prestação do serviço pela concessionária que administra a rodovia, ante a suposta demonstração de que eram realizadas rondas regulares para fiscalizar a segurança da pista de rolamento.
3. Nos termos do art. 37, § 6o, do CPC, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, a exemplo da concessionária apelada, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade civil por ato comissivo ou omissivo não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.
4. O incidente envolvendo o veículo do apelante ocorreu entre 19:40h e 20:00h do dia 12/12/2018, na altura do Km 804 da BR 040 no sentido Rio de Janeiro. As últimas rondas nas imediações no local do acidente com o objeto na pista (recapagem de pneu) ocorreram às 15:47h e 16:09h no km 802 e somente tornaram a acontecer às 20:46h em diante, no km 804, após a ocorrência do sinistro. Tal constatação contradiz o depoimento da testemunha arrolada pela apelada e seus próprios argumentos quanto à realização de rondas a cada hora em toda a extensão da rodovia, porquanto há um lapso de cerca de 4:30h entre as rondas no local ou próximo ao local do acidente, o que revela falha na prestação do serviço que ensejou a ocorrência do acidente de trânsito pela permanência indevida de objeto solto na pista de rolamento, causador dos danos materiais experimentados pelo apelante, que teve seu veículo danificado.
5. É imperioso reconhecer o nexo de causalidade entre o ato omissivo da concessionária de serviço público apelada, por não ter realizado a devida vistoria na rodovia para retirada do objeto solto na pista, e o acidente que rendeu os danos materiais apontados pelo apelante, decorrentes diretamente daquela omissão, o que impõe o dever de indenizar.
6. Os fatos não configuram dano moral indenizável, ao indicarem apenas aborrecimento comum decorrente de evento inesperado e não há violação a algum aspecto da personalidade do autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.